Tribunal: TJDFT
Processo: 0749803-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME SEMIABERTO. CUIDADOS A GENITORA IDOSA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu prisão domiciliar humanitária a sentenciado em regime semiaberto, sob o fundamento de imprescindibilidade aos cuidados de genitora idosa e enferma, acolhendo tese defensiva e relatório psicossocial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se está comprovada a imprescindibilidade do apenado para os cuidados de familiar doente, apta a justificar a concessão excepcional de prisão domiciliar em regime diverso do aberto; e (ii) verificar o preenchimento dos requisitos objetivos previstos em ato normativo local para a concessão da benesse (monitoração eletrônica), especificamente quanto à natureza do delito, trabalho prévio e residência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de prisão domiciliar a condenado em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a imprescindibilidade do apenado para os cuidados de familiar, o que não se confunde com mera conveniência ou preferência da família.
4. A existência de ampla rede familiar de apoio, composta por outros cinco filhos, aliada à declaração do próprio sentenciado de que exerce atividade laboral externa durante todo o dia ("de manhã até à noite"), afasta o requisito da indispensabilidade e a alegada dedicação exclusiva aos cuidados da genitora.
5. O benefício é incabível quando não preenchidos os requisitos objetivos de ato normativo local que regula a monitoração eletrônica, notadamente quando o apenado cumpre pena por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), não comprova vínculo laboral formal anterior à execução e fixa residência fora da jurisdição de fiscalização do tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime semiaberto ou fechado exige prova cabal da imprescindibilidade de seus cuidados ao familiar enfermo, sendo indeferida quando existente rede familiar de apoio ou não preenchidos os requisitos objetivos previstos na norma de regência, tais como a vedação para crimes hediondos e a necessidade de residência na área de jurisdição do juízo."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (LEP), arts. 112, V, e 117; Pedido de Providências no 0006500-41.2018.8.07.0015 (VEP/DF).
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 599.642/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.06.2021; STJ, AgRg no HC 528.833/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 19.11.2019; TJDFT, Acórdão 2064356, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.11.2025; TJDFT, Acórdão 1602521, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 28.07.2022.